Tribunal: TJBA
Processo: 8001717-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001717-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EULINA SANTOS SANTANA Advogado(s): ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FISIOTERAPIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em regime de plantão judiciário de primeiro grau que se absteve de analisar pedido de tutela de urgência, voltado ao fornecimento de transporte sanitário e ampliação de tratamento fisioterápico, determinando a remessa do processo ao juízo natural da causa. II. Questão em discussão 2. Verificar se o pedido formulado preenche os requisitos normativos para apreciação em sede de plantão judiciário ou se configura matéria de competência exclusiva do juízo natural, por se tratar de fase de cumprimento e adequação de tutela provisória já deferida. III. Razões de decidir 3. A competência do plantão judiciário é de natureza excepcional e restrita às matérias expressamente previstas nas normas de organização judiciária. 4. O requerimento consiste em pedido de fiscalização, cumprimento e ampliação de tutela de urgência já deferida pelo juízo natural da causa, incluindo a solicitação de transporte sanitário que havia sido anteriormente indeferida no processo principal. 5. Fatos supervenientes ou necessidades de readequação de medidas executivas devem ser submetidos ao juiz que detém a cognição plena sobre o processo, existindo vedação expressa para a reiteração de pedidos ou reexame de matérias em plantão judiciário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O plantão judiciário não é via adequada para o reexame de pedidos já indeferidos pelo juízo natural ou para a formulação de requerimentos inerentes à fase de cumprimento e readequação de tutela provisória já concedida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8001717-85.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante EULINA SANTOS SANTANA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça